Tribunal: TJSP
Processo: 1501129-50.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a participação dos agentes, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, na subtração de coisa alheia móvel, de rigor o édito condenatório.

DOSIMETRIA DA SANÇÃO – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA A MAJORAÇÃO – AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a participação dos agentes, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, na subtração de coisa alheia móvel, de rigor o édito condenatório.

DOSIMETRIA DA SANÇÃO – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA A MAJORAÇÃO – AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, COM VISTAS A EVITAR A EXCESSIVIDADE DO RESULTADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO SOMENTE DO AUMENTO PREVISTO NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSOR. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501129-50.2019.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes
REGINALDO LIMA SILVA e CARLOS EDUARDO VERBEL VAZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Carlos Eduardo
Verbel Vaz a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 25 dias-multa, no piso mínimo; e de Reginaldo Lima Silva a 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 18 dias-multa, no piso mínimo, ambos por infração ao artigo 157,
§ 2°, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1501129-50.2019.8.26.0567
COMARCA: VOTORANTIM VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES
APELANTES: REGINALDO LIMA SILVA
CARLOS EDUARDO VERBEL VAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO
MAJORADO

AUTORIA
DELITIVA
PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a
demonstrar a participação dos agentes, em concurso de
pessoas e mediante emprego de arma de fogo, na subtração
de coisa alheia móvel, de rigor o édito condenatório.
DOSIMETRIA DA SANÇÃO
PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO
AUTORIZA A MAJORAÇÃO
AFASTAMENTO

POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS
CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE
ESPECIAL,
COM
VISTAS
A
EVITAR
A
EXCESSIVIDADE
DO
RESULTADO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO SOMENTE DO
AUMENTO PREVISTO NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I,
DO
ESTATUTO
REPRESSOR.
POSSIBILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
V O T O No 54.518
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença de fls. 245/257, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar
Reginaldo Lima Silva a cumprir as penas de 13 anos e 4 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e ao pagamento de 390 dias-multa, no piso mínimo, e
Carlos Eduardo Verbel Vaz as penas de 18 anos, 1 mês e 23 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, mais 476 dias-multa, no piso mínimo,
ambos por infração ao artigo 157, § 2°, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Inconformado,
apela
Reginaldo,
pleiteando
sua
absolvição sob a alegação de fragilidade das provas. Subsidiariamente,
pretende a redução da pena (fls. 288/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 3
Carlos Eduardo, de sua parte, acena com insuficiência
probatória. Busca a absolvição. Alternativamente, requer: a) o afastamento das
majorantes; b) a redução da basilar ao mínimo legal; c) o abrandamento do
regime prisional; d) a aplicação da detração penal; e) o direito de recorrer em
liberdade; f) os benefícios da justiça gratuita e a isenção das custas processuais
(fls. 296/312). Às fls. 336, diante da pandemia, pretende Carlos a pronta
reavaliação de sua prisão provisória, revogando-se a prisão preventiva,
mediante expedição de alvará de soltura.
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 317/326), a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (fls. 357/372).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 29 de junho de 2019, por
volta de 15h30min, na Rua Vicentina Carriel Cleto, 20, Votorantim/SP, Reginaldo
Lima Silva e Carlos Eduardo Verbel Vaz, agindo com identidade de propósitos e
unidade de desígnios, subtraíram, para eles, a importância de R$ 6.900,00 em
dinheiro, e mais um aparelho de telefonia celular, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, em face de Ana Lívia Dias de Moura
e Sergio Antônio Vara Saraiva Júnior.
Apesar do esforço dispendido pelas Defesas, as provas
contidas nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática do
delito pelos acusados.
Na fase inquisitiva, os réus optaram pelo silêncio e por
se manifestarem somente em juízo (fls. 7 e 9).
Sob o crivo do contraditório, Reginaldo negou a prática
delitiva. Esclareceu que, na data dos fatos, 'NI' pediu que o levasse até o bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 4
GreenValle para buscar um dinheiro. No local, aguardou o retornou de seus
colegas em seu automóvel, Corsa Wind. Informou que não sabia que 'NI' e os
demais praticariam um roubo. Disse que 'NI' dividiu o dinheiro em sua residência
e pediu para guardar a parte dele. Negou ter indicado a casa de Carlos Eduardo,
o qual disse não conhecer (gravação digital).
Carlos Eduardo, em juízo, também negou participação
no ilícito. Disse que não conhecia Reginaldo. Ressaltou que não possuía a
quantia informada em sua residência. Asseverou que o delito foi praticado por
'NI', o qual se parece fisicamente com ele. Afirmou que os policiais o acusaram
de participação no ilícito porque estava em regime aberto por conta de um
roubo. Informou que os militares adentraram sua residência e o acusaram da
prática do delito (gravação digital).
Por outro lado, a vítima Ana Lívia declarou que, três
dias antes dos fatos, começou a negociar a compra de um automóvel com a
pessoa de Roberto por telefone. Informou que, na data do evento, iria concluir a
compra dando o seu carro e ainda R$ 6.900,00 como pagamento. Disse que
marcou a transação no bairro onde seu primo Sergio morava. Narrou que foi
surpreendida por dois criminosos, um deles armado, que anunciaram o assalto
e, colocaram a arma de fogo em sua cabeça e na de sua filha de 4 anos de
idade. Contou que os roubadores subtraíram a importância de R$ 6.900,00 e
seu aparelho celular, jogaram a chave do seu automóvel em um telhado,
adentraram um veículo Corsa Wind e empreenderam fuga. Acrescentou que seu
primo Sérgio presenciou toda ação, visto que foi acompanhá-la. Esclareceu que
Sérgio estava em outro veículo e também foi ameaçado pelos criminosos, mas
conseguiu se evadir. Reconheceu Carlos Eduardo como a pessoa que,
empunhando uma arma de fogo, subtraiu-lhe os bens. Acrescentou que a
pessoa que apontou a pistola em sua direção possuía uma tatuagem na mão
direita e não foi localizada. Reconheceu, ainda, o automóvel utilizado no roubo
(fls. 6, 18, 20 e gravação digital).
O ofendido Sérgio Antônio asseverou que, na data dos
fatos, estava na companhia de sua prima, dentro de seu automóvel, quando
foram surpreendidos pelos roubadores, um deles armado com uma pistola, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 5
quais anunciaram o assalto. Afirmou que conseguiu ligar seu veículo e sair do
local. Disse que se posicionou no final da rua e presenciou Carlos Eduardo
subtraindo o dinheiro do interior do carro de sua prima, bem como visualizou
Reginaldo, o qual conduzia o veículo Corsa Wind e auxiliou os roubadores na
fuga. Reconheceu os apelantes como dois dos autores do roubo tanto na
delegacia de polícia como em juízo (fl. 5, 17, 19 e gravação digital).
Os policiais militares Jonathan José Anhaia e Rodolfo
Aberle Serrano Silva relataram que receberam informações de que um Corsa
Wind de cor preta com as placas AEO 8843 teria sido utilizado na prática de um
roubo. Informaram que localizaram o auto, que se encontrava aberto e
passaram a realizar vistoria, ocasião em que Reginaldo apareceu no local e se
identificou como proprietário do carro. Indagado, Reginaldo, informalmente,
admitiu a prática do roubo e a participação de Carlos Eduardo, fornecendo seu
endereço. Ressaltaram que, em revista na residência de Reginaldo, localizaram
a quantia de R$ 2.414,00. Na residência de Carlos Eduardo, apreenderam a
quantia de R$ 3.100,00. Questionado, Carlos Eduardo, informalmente, também
admitiu participação no roubo (fls. 2/4 e gravação digital).
A informante Roberta Louise Martins, disse que estava
na residência de seu cunhado Carlos Eduardo quando os policiais chegaram ao
local (gravação digital).
Paula Aparecida da Silva Ribeiro, esposa de Carlos
Eduardo, afirmou que estava em sua residência, quando os policiais adentraram
o local. Asseverou que não foi encontrada quantia em dinheiro no imóvel
(gravação digital).
Registra-se que em crimes como o aqui tratado,
rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há testemunha
presencial, sendo, assim, de importante relevo as palavras das vítimas (Extinto
TACRIM/SP Apelação Criminal no 1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini).
Frise-se que as vítimas reconheceram os réus como
dois dos autores do delito, bem como o automóvel utilizado na prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 6
Ademais, houve a apreensão de significativa quantia em dinheiro nas
residências dos acusados corroborando a versão apresentada pelos ofendidos
sobre a dinâmica dos fatos.
Cumpre esclarecer que, as Defesas não apresentaram
justificativa sobre a origem do dinheiro encontrado nas residências dos
acusados, providência que lhes incumbiam, nos termos do artigo 156 do Código
de Processo Penal.
Outrossim, no caso em análise, não há motivos para se
desconsiderar o depoimento dos policiais militares, mormente quando firmes e
coesos, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a
indicar que as testemunhas teriam algum motivo para acusar os apelantes
injustamente.
Não é demais ressaltar que a jurisprudência é pacífica
no sentido de que tal meio de prova é tão eficiente quanto os demais (STF, 2a T.,
HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, p. 50.167).

Dessa forma, as palavras das vítimas e dos agentes da
lei demonstram o acerto da sentença, não havendo que se falar em absolvição
por fragilidade das provas.
Por outro lado, não há se falar em afastamento das
causas de aumento, pois fartamente demonstrado que a subtração foi cometida
pelos réus, em concurso de agentes, com grave ameaça, exercida com violência
e emprego de arma de fogo. Era o quanto bastava para a configuração do roubo
e reconhecimento das majorantes.
Ressalta-se que a ausência de apreensão da arma não
impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento, pois “exigir a
apreensão e perícia no revólver comprovadamente empregado no assalto teria como resultado
prático estimular os criminosos a desaparecer com o armamento, de modo que a aludida
majorante dificilmente teria aplicação.” (Superior Tribunal de Justiça, HC 146.168/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 7
Passa-se, agora, à análise da dosimetria das penas.
Com relação ao corréu Carlos Eduardo, o magistrado
a quo fixou a pena-base em 3/6 acima do mínimo legal, nos seguintes termos:
“O réu Carlos possui três condenações com trânsito em julgado e estava em
cumprimento de pena (fls. 53-64 e 67-73), de sorte que uma condenação será
utilizada nesta fase, para caracterizar maus antecedentes, enquanto as duas
mais recentes serão consideradas para efeito de reincidência (1/6)” “(...) As
circunstâncias do crime extravasam do ordinário, pois este foi praticado com
extrema ousadia, com utilização de plano orquestrado, conhecimento pretérito
do local, utilização de informações obtidas por ardil, fuga por meio de veículos;
além disto, conquanto o mero emprego de arma de fogo caracterize causa de
aumento, o modo como o armamento foi utilizado pode denotar maior
reprovabilidade da conduta, no presente caso, a arma não foi meramente
ostentada, mas inclusive apontada para as vítimas e colocada na cabeça de
uma criança, conforme relato da vítima (1/6)” “(...) As consequências do
delito foram negativas, pois a vítima perdeu parcela dos bens subtraídos,
que não foram recuperados (1/6).
Todavia, nota-se que o acusado agiu com dolo comum
à espécie e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal violado,
sendo razoável a majoração da basilar na fração de 1/3 acima do mínimo legal,
ou seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no piso
mínimo. Na etapa intermediária, reconhecida a dupla reincidência de Carlos
(0053509-97.2011.826.0602

fl.
62;
0007266-09.2011.8.26.0663 fl. 72), a reprimenda foi majorada na fração de
1/6, resultando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de
15 dias-multa, no piso mínimo.
Na derradeira etapa, em observância à Súmula n° 443
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e ante a prática do delito após a
alteração do artigo 157 do Código Penal pela Lei no 13.654/2018, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 8
sentenciante aplicou o aumento de 1/3 pela majorante referente ao concurso de
agentes (artigo 157, § 2o, II, do Código Penal), e, ainda nesta etapa, procedeu à
nova elevação de 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
Contudo, em se tratando de majorantes previstas na
parte especial do Código Penal, é o caso de se aplicar apenas um dos
acréscimos, qual seja, o que mais aumente a reprimenda, nos termos do artigo
68, § único, do referido regramento: “Art. 68 (...). Parágrafo único - No concurso de
causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a
um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua”.
Assim, a fim de se evitar a excessividade do resultado,
aumenta-se a pena, tão somente, na fração de 2/3, alcançando o quantum de 10
anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa, no
valor unitário mínimo, a qual se tornou definitiva.
Com relação ao corréu Reginaldo, seguindo os
fundamentos supra adotados e considerando a primariedade do réu, de rigor a
exasperação da basilar na fração de 1/6, ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão,
e pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda fase, a reprimenda permaneceu inalterada,
pois ausentes atenuantes ou agravantes.
Na derradeira etapa, presentes as causas de aumento
do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, seguindo os critérios já
expostos, de rigor a exasperação da reprimenda na fração de 2/3, totalizando a
pena final de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de
18 dias-multa, no piso mínimo.
A imposição do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena era de rigor, sendo inviável a concessão de regime mais
brando, tendo em vista as circunstâncias do crime cometido, que agride de
forma intensa a sociedade, ao causar intranquilidade pelo temor de sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 9
agressões físicas nos assaltos, e certamente a repercussão social desse delito
decorre da banalização da vida em relação ao patrimônio obtido pelo criminoso,
a exigir resposta estatal severa. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Nesse toar:
“(...) Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório não podem ser tidos
por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§
2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem
como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (HC
391.146/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
27/04/2017, DJe 04/05/2017).
Inviável aplicar ao réu a regra do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde
com progressão de regime; ademais, referida matéria deve ser analisada pelo
Juízo da Execução, que é o competente para tanto.

No que diz respeito às custas processuais, o
pagamento se impõe mesmo ao beneficiário da assistência judiciária gratuita e a
isenção poderá ser concedida oportunamente na execução, fase adequada para
aferição da situação financeira do réu.
Por fim, verifica-se que Carlos Eduardo permaneceu
preso durante o desenrolar do processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-
lo em liberdade exatamente depois da confirmação de sua condenação (STJ,
RHC 55279/CE, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 17.03.2015).
Desse modo, considerando que os fundamentos que
ensejaram a decretação da prisão cautelar do apelante não se alteraram ao
longo da instrução, incabível o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade,
recomendando-se o réu na prisão onde se encontra.
Anote-se que a situação de pandemia causada pelo
surgimento da Covid-19 não autoriza, por si só, a concessão automática da
prisão domiciliar a todos aqueles que se encontram presos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 10
As normativas editadas a respeito não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o indiciado
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a
concessão do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito
menor na prisão do que na sociedade diante da limitação de convívio social.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco
de contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o
sistema prisional conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas
Corpus no 570082/PR (2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, publicação 2882 de 02/04/2020).

Demais disso, é sabido que as unidades prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência
de limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como
higienização das estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet
nos autos do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está
em risco na área da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se
desarrazoado e até teratológico que seja exposta a risco ainda maior (de
segurança pública), com a soltura de pessoas encarceradas justamente porque
representam risco à ordem pública. Ora, seria verdadeiro contrassenso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501129-50.2019.8.26.0567 -Voto no 54.518
Fls. 11
diante do risco à ordem pública causado pela pandemia, a solução das
autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco ao convívio
social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Diante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas de Carlos Eduardo Verbel Vaz a 10 anos, 4
meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 25
dias-multa, no piso mínimo; e de Reginaldo Lima Silva a 7 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 18
dias-multa, no piso mínimo, ambos por infração ao artigo 157, § 2°, II, e §
2o-A, I, do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator